Tribunal: TJDFT
Processo: 0701056-76.2019.8.07.0006
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-13
Data de publicação: 2021-04-30

Ementa:
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO MOVIDA CONTRA O ESTADO DE MINAS GERAIS. COMPETÊNCIA. FORO DO DOMICÍLIO DO AUTOR. INTELIGÊNCIA DO ART. 52, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. PRELIMINAR REJEITADA. CONCURSO PÚBLICO. SINDICABILIDADE DE ATOS PRATICADOS POR BANCA EXAMINADORA. CONTROLE DE LEGALIDADE. INVIABILIDADE DE INTERVENÇÃO JUDICIAL NA SEARA DO MÉRITO ADMINISTRATIVO. VINCULATIVIDADE DO EDITAL. PRINCÍPIOS DA ISONOMIA E DA EFICIÊNCIA. CANDIDATO CONTRAINDICADO EM FASE DE INVESTIGAÇÃO SOCIAL. NÃO APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTO EXIGIDO NO EDITAL. EXCLUSÃO DO CERTAME. LICITUDE. FALHA OPERACIONAL DA BANCA. NÃO COMPROVAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA.
1 – Segundo firme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o Código de Processo Civil de 2015, em seu art. 52, parágrafo único, faculta ao Autor o ajuizamento de demanda em desfavor da Administração Pública no foro do seu domicílio (dentre outros), ainda que este se situe em outra unidade da Federação. Tal norma, aliás, goza de presunção de constitucionalidade e situa-se alinhada com o princípio federativo. Daí por que a ação proposta contra o Estado de Minas Gerais não necessariamente há de tramitar perante o Juízo da Comarca de Belo Horizonte/MG, sendo de todo possível que se processe a causa no Juízo Cível – e não no Fazendário – do domicílio do Autor, no caso, a 2a Vara Cível da Circunscrição de Sobradinho/DF. Preliminar de incompetência do Juízo rejeitada.
2 – A sindicabilidade pelo Poder Judiciário no controle de ato exarado pela Administração Pública, mormente na temática relativa a certames públicos e a decisões tomadas pelas bancas examinadoras, restringe-se ao exame da legalidade, sendo-lhe vedado analisar seu mérito, sob pena de invasão de competência do Poder Executivo.
3 – Como corolário do princípio da legalidade, o edital é a lei que rege o concurso público e as normas nele inseridas vinculam tanto os candidatos inscritos, que possuem conhecimento de todas as exigências, como a própria Administração Pública.
4 – A decisão de cobrar certo e determinado documento para fins de comprovação das exigências expressamente contidas no edital é eminentemente técnica, de modo que não cabe ao Poder Judiciário, em substituição ao gestor da coisa pública, tomar a decisão de dispensar certo candidato da apresentação de documentação solicitada de todos os demais concorrentes.
5 – Constatado que o candidato Autor/Apelado não encaminhou, a tempo e modo devidos, todos os documentos listados no edital do concurso como imprescindíveis ao êxito na fase de investigação social – a saber, certificado de reservista ou equivalente –, tem-se por legítima a decisão administrativa de excluí-lo do certame, notadamente quando não há nos autos prova segura de que, por falha operacional atribuível exclusivamente à banca, o candidato restou impossibilitado de, em prazo razoável, satisfazer as condições editalícias.
6 – A via judiciária não pode ser instrumentalizada para, transversalmente, suplantar exigências literalmente previstas no edital do concurso público, sob pena de afronta ao instrumento convocatório, ao princípio da eficiência e, sobretudo, ao da igualdade. Noutras palavras, se, por desventura, o candidato – que, ao inscrever-se, aderiu às normas do edital e às que lhe sucederam por meio de aditivos –, foi regularmente excluído em determinada etapa da disputa por não preencher todos os requisitos exigidos naquele dado momento do certame, certo é que não pode ele, agora, valer-se de uma ação judicial para, em verdade, buscar a obtenção de privilégio frente aos demais concorrentes – os quais, diferentemente dele, atentaram-se às cobranças veiculadas tanto no edital como nos instrumentos aditivos.
Preliminar rejeitada.
Apelação Cível provida.